Tribunal: TJSP
Processo: 1009619-92.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009619-
92.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante POSTAL SAÚDE
CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, é
apelado VICENTE PINTO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009619-92.2018.8.26.0005 -Voto no 21.674
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1009619-92.2018.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
Apelado: VICENTE PINTO DA CRUZ
Juiz: Dr. Fábio Henrique Falcone Garcia
Voto n. 21.674

Plano de saúde. Indenização. Danos morais. Alegação
de demora na transferência para hospital especializado.
Autorização concedida dois dias após o processamento da
solicitação e sem risco ao paciente, que se encontrava em
quadro estável. Liberação antes mesmo da intimação da
decisão liminar. Dano moral não configurado. Sentença
revista. Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 355/357, integrada a fls. 412/413) que julgou procedente
ação cominatória e indenizatória, confirmando a liminar concedida, para
condenar a ré “Postal Saúde em obrigação de fazer, bem como ao pagamento
de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00, ante a recusa na
cobertura de procedimento de colocação de stent em outro hospital.
Sustenta a vencida, em sua irresignação, a
ausência de negativa, porquanto os materiais e procedimentos necessários
foram autorizados antes da citação e até mesmo da intimação da concessão da
liminar. Salienta que não exaurido o prazo administrativo para a autorização,
em caráter de urgência/emergência e sem regulação prévia, ademais de que
sem risco ao autor, pois atendida a solicitação em dois dias, período razoável
diante do grande acervo de guias submetidas para análise. Argumenta, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009619-92.2018.8.26.0005 -Voto no 21.674
3
sentido, que não houve ato ilícito e, portanto, o dano moral. Subsidiariamente,
requer a minoração do quantum indenizatório para patamar razoável. Postula
a concessão de gratuidade.
Recurso regularmente processado e não
respondido.
É o relatório.
De início, concede-se a gratuidade já antes
requerida na origem ao menos para o recurso. A documentação juntada o
justifica, porquanto indica déficit bilionário (fls. 243). O mais se deverá
apreciar antes na origem.
No mais, respeitada a convicção do MM. Juiz
de primeiro grau, entende-se esteja a sentença a merecer reparo.
Sem descurar da gravidade do quadro de
saúde do autor, então internado na UTI e com alto risco cardiovascular para
infarto agudo do miocárdio (v. fls. 18), não se considera, na espécie,
demonstrado ato ilícito por parte da requerida e, menos ainda, de modo a
ensejar, seja como for, dano moral.
Em primeiro lugar, a despeito da narrativa do
autor de que deu entrada, em situação de infarto, em 01 de junho de 2018,
observa-se que não há relatório médico juntado com data anterior a 03 de
junho (fls. 17), com diagnóstico de angina instável e prescrição de
cateterismo cardíaco e colocação de stent, se necessário. Veja-se que referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009619-92.2018.8.26.0005 -Voto no 21.674
4
solicitação foi remetida ao Hospital Beneficência Portuguesa e não à
requerida no dia seguinte pela manhã, diante da ausência de infraestrutura
no local da internação, o Hospital Central de Guaianazes, tendo o primeiro
retornado o contato com a informação de demora na autorização por parte da
Postal Saúde.
Sobreveio então um outro relatório, em 05 de
junho, com a observação de que o paciente se encontrava em situação
hemodinamicamente estável, em que pese internado, renovando a solicitação
médica de investigação coronariana com cateterismo cardíaco e colocação
de stent, se estenose significativa (fls. 18). E, conforme se depreende do
histórico de e-mails juntados, aí sim, depois de recebidos os dados pessoais e
o exame cardiológico do autor, a equipe do nosocômio encaminhou a
solicitação de autorização ao convênio.
Por outro lado, a requerida demonstrou, a fls.
84 e 105 dos autos, que autorizou os procedimentos e materiais necessários,
sem qualquer glosa, em 07 de junho. Ou seja, cerca de dois dias após o
encaminhamento da solicitação pela Beneficência Portuguesa e seis dias antes
da intimação da concessão da liminar (fls. 30/31).
Neste sentido, a hipótese não é de retardo
injustificado e demasiado à autorização, de resto havida, insista-se, antes
mesmo da intimação da liminar e citação. Sequer os seis dias se podem
considerar, como está na sentença, se se considerar o momento em que
recepcionados os documentos do hospital.
A propósito, destaca-se que o prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009619-92.2018.8.26.0005 -Voto no 21.674
5
quarenta e oito horas, est o efetivamente havido, se tem considerado razoável
mesmo nas hipóteses em que a autorização é precedida pela intimação da
liminar, de resto na esteira do art. 218, §2o, do CPC. Neste sentido, confira-se
o seguinte precedente da Câmara:
“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Juíza de Direito que não considerou a aplicação das normas consumeristas
na hipótese em exame - Conhecimento em parte da apelação. PLANO DE
SAÚDE - Obrigação de fazer e indenização por dano moral - Recusa da ré
em autorizar o procedimento - Cirurgia realizada somente após a intimação
judicial - Demora injustificada - Danos materiais devidos após o prazo de 48
horas da solicitação - Hipótese em que não se discutiu a legalidade da
coparticipação do beneficiário do plano de saúde, mas a responsabilidade da
ré pela demora na realização da cirurgia de urgência - Recusa abusiva que
configurou ato ilícito e abuso de direito - Evidente violação a integridade
física e psíquica do autor - Dano moral in re ipsa - Indenização devida -
Razoabilidade do valor fixado - Sentença ratificada (art. 252, RITJSP) -
Recurso desprovido.” (Ap. civ. n. 0027339-66.2016.8.26.0100, rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 10.04.2019)
Aqui, reitere-se, houve atendimento da
solicitação antes mesmo da intimação judicial, caso, assim, em que não se há
de considerar havida recusa. A contrario sensu:
“PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Inércia da operadora em
restabelecer o serviço de 'home care' após nova alta hospitalar do autor.
Autorização que só ocorreu posteriormente à concessão da liminar. Demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009619-92.2018.8.26.0005 -Voto no 21.674
6
que equivale à recusa. Comportamento que obrigou o enfermo a ingressar
com ação. Patente o interesse processual do autor. Procedência do pedido
confirmada. Multa de 1% sobre o valor da causa por oposição de embargos
protelatórios afastada. Ausência de má-fé da embargante. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.” (Ap. civ. n. 1003941-88.2014.8.26.0344, rel. Des.
Paulo Alcides, 6a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2018)
Por
derradeiro,
envolvendo
hipótese
semelhante à dos autos, embora tratando de liberação de exame, mencione-se,
também desta Câmara:
Por último, e ainda assim não fosse, de todo
modo a hipótese não seria de dano moral indenizável, tratando-se de demora
que não representou risco concreto ao paciente, que apresentava quadro
estável naquele instante.
Neste sentido, e ainda que a tanto não se
reduza, em sua mais ampla acepção (v.g. Anderson Shreiber, Novos
Paradigmas da Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2007. p.
118-119), para o caso em tela importa a compreensão do dano moral como
qualquer violação a direitos que têm seu valor fonte na dignidade humana. Ou
seja, os direitos chamados da personalidade. E porque objeto de especial
proteção, tem-se que o dano já esteja na própria conduta de violação. Daí
dizer-se que o dano moral seja ou esteja “in re ipsa”.
Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes
(Danos à pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 130), o dano
moral há de ser reconduzido, diretamente, ao valor básico do sistema, elevado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009619-92.2018.8.26.0005 -Voto no 21.674
7
ao nível de princípio fundante da República (art. 1o , III, da CF/88), que é a
dignidade da pessoa humana. Nas suas palavras, o que o ordenamento faz é
“concretizar ou densificar a cláusula de proteção humana, não admitindo
que violações à igualdade, à integridade psico-física, à liberdade e à
solidariedade (social e familiar) permaneçam irressarcidas”. (Op. cit. p.
131).
É
mesmo
uma
preocupação
com
a
concretização do princípio da dignidade, de que, na intenção de preservar a
integridade físico-psíquica da pessoa, a obrigação de segurança é forte matiz
e o dano moral é instrumento (sobre esse movimento de concretização,
inclusive no campo da responsabilidade civil, conferir: Antônio Junqueira
de Azevedo, Caracterização jurídica da dignidade humana. In. Estudos e
Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 181).
Por isso que, inclusive como levado ao texto
do Enunciado 159 do CEJ, a violação havida deve ser grave, a fim, até, de
se evitar o que Anderson Schreiber chama de demandas frívolas. Na visão do
autor, insta obstar a mercantilização de situações existenciais, envolvendo
direitos essenciais, em demandas nas quais se pleiteiem danos morais em
virtude de acontecimentos, ainda no seu dizer, banais, apequenando o sistema
protetivo em que se concebe a indenização moral (in Novos paradigmas da
responsabilidade civil, Atlas, p. 187-190). Daí afirmar-se descaber esta
indenização diante de meros transtornos ou dissabores próprios da vida de
relações.
Por tudo isso, ficam afastados os danos
morais arbitrados na sentença, invertidos os ônus da sucumbência, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009619-92.2018.8.26.0005 -Voto no 21.674
8
observada a gratuidade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
CLAUDIO GODOY
Relator